Tribunal: STF
Processo: ADI 403
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-07-01
Data de publicação: 2002-07-01

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 190 DA
CONSTITUIÇÃO E ART. 41 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. TRANSPORTE DE TRABALHADORES.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO.
Os mencionados dispositivos constitucionais paulistas, ao
regularem matéria relativa aos transportes, invadiram competência
legislativa privativa da União (art. 22, XI, da Constituição
Federal), o que fica mais evidente ante o disciplinado pelo Código
de Trânsito Brasileiro (art. 230, II).
Ação julgada procedente.